Tribunal: STF
Processo: HC 65894
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-11-29
Data de publicação: 1988-11-29

Ementa:
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' PREVENTIVO FORMULADO POR MEMBROS DE
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, VISANDO A IMUNIDADE PREVISTA NO
ART. 142, I, DO CÓDIGO PENAL, QUE, ENTRETANTO, NÃO E EXTENSIVA AO
CRIME DE CALUNIA NEM AS OFENSAS IRROGADAS A MAGISTRADO.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.